Tribunal: TJDFT
Processo: 0730244-55.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA POLICIAL. PERSEGUIÇÃO A TERCEIRO. COLISÃO COM O VEÍCULO DO AUTOR/RECORRIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA DO CONDUTOR DA VIATURA. FREIO ACIONADO SEM RESPOSTA. DANOS MATERIAIS. CRITÉRIO DE RESSARCIMENTO. VALOR CONSTANTE NO MENOR ORÇAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora, recorrida, não apresentou contrarrazões.
2. Recurso Inominado interposto pelo réu (Distrito Federal) onde requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial (reparação de dano decorrente de acidente automobilístico causado por policial militar, quando conduzia viatura oficial), tendo em vista que não teria existido culpa do condutor da viatura no evento. Sustenta que durante perseguição policial a terceiro veículo, o CONDUTOR perdeu o controle da viatura e veio a colidir com o veículo do autor. Alega que não se pode imputar a responsabilidade ao agente público, uma vez que o motorista da viatura trafegava em situação de urgência e que teria sido a manobra do veículo perseguido a causa determinante da colisão.
3. O Estado responde objetivamente pelos danos causados ao particular pelos atos praticados por seus agentes. Trata-se da teoria do risco administrativo (CF, art. 37, § 6o), na qual prevalece a socialização dos riscos frente aos danos causados pelos agentes do Estado e na consecução do seu fim. Mesmo que o ato seja lícito, mas dele decorra dano ao particular, haverá o dever de indenizar. Precedente: STF/ RE 571969 e RE 113587. 5.
4. O fato de o Código de Trânsito Brasileiro estabelecer que os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, de polícia, de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias gozam de prioridade de trânsito, conhecido como “direito de preferência” (no artigo 29, inc. VII), não os exime de agir de modo a preservar a segurança e a integridade dos motoristas que trafegavam pela via. E, se em razão da necessidade de utilização dessa prioridade, causar danos ao particular, será dever do Estado indenizá-lo integralmente por força do comando constitucional e das disposições da lei civil com relação à sua liquidação.
5. No presente caso, se reconhece o dever de reparação pelo Distrito Federal, na medida em que a viatura policial, em atendimento a uma ocorrência, violou as regras de sinalizações de trânsito, quando, em perseguição a terceiro, veio a colidir com o automóvel do autor. Não se olvide que a causa do acidente foi registrada em documento oficial, produzido por agentes públicos, consistente este na FICHA DE ACIDENTE DE VIATURA, onde está escrito que “o motorista da viatura tentou frear, contudo o freio não funcionou”, num momento em que as condições de visibilidade eram normais, assim como eram normais as condições do tempo (“céu limpo”) e igualmente o “leito” da pista onde se deu o sinistro.
6. No mais, colacionado aos autos o orçamento para o conserto do veículo avariado, sem evidência de exorbitância em relação às avarias apontadas, a condenação do causador do acidente atende à obrigação de recompor integralmente o dano advindo do ato ilícito. A condenação observou o direito de recomposição do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do CC. O valor da indenização tem conformidade com a prova produzida nos autos, e foi fixado no menor orçamento apresentado pela recorrida (ID 12114586 – pág. 3).
7. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Recorrente isento de custas. Não condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).